Tribunal: STJ
Processo: 0085723-63.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827664 - PR(2025/0005202-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ERIC FRANÇOISE CANDATTEN VIDAL - PR089144
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
AGRAVADO
: OITO BAR LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o, II, III E IV, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE
AFASTADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não se vislumbra violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma
fundamentada e suficiente, sobre a controvérsia, rejeitando os
embargos de declaração por pretenderem a rediscussão do mérito, o
que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Revisar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de
que não houve o esgotamento das diligências para a localização da
pessoa jurídica e de seu representante legal antes da citação por
edital, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. O reconhecimento da nulidade do ato citatório baseou-se na
ausência de exaurimento das diligências para a localização da parte,
sendo o argumento de inexistência de prejuízo (pas de nullité sans
Documento eletrônico VDA55125781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ce75abf4-e4d9-4e4a-87b8-ca5355b7fcd3

) insuficiente para, por si só, convalidar um ato nulo que afronta o
grief
devido processo legal, sobretudo quando o acórdão de origem
demonstrou expressamente a falta de diligências essenciais à
localização.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ce75abf4-e4d9-4e4a-87b8-ca5355b7fcd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827664 - PR(2025/0005202-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ERIC FRANÇOISE CANDATTEN VIDAL - PR089144
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
AGRAVADO
: OITO BAR LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o, II, III E IV, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE
AFASTADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não se vislumbra violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma
fundamentada e suficiente, sobre a controvérsia, rejeitando os
embargos de declaração por pretenderem a rediscussão do mérito, o
que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Revisar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de
que não houve o esgotamento das diligências para a localização da
pessoa jurídica e de seu representante legal antes da citação por
edital, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. O reconhecimento da nulidade do ato citatório baseou-se na
ausência de exaurimento das diligências para a localização da parte,
sendo o argumento de inexistência de prejuízo (pas de nullité sans
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

) insuficiente para, por si só, convalidar um ato nulo que afronta o
grief
devido processo legal, sobretudo quando o acórdão de origem
demonstrou expressamente a falta de diligências essenciais à
localização.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre, manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
EMENDA
À
INICIAL
VISANDO
O
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 917, §§3 e 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
NÃO
CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO
JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA.
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO. (e-STJ, fl. 52)

Os embargos de declaração de BRADESCO foram rejeitados (e-STJ, fls. 93-
98).
Nas razões do recurso, BRADESCO apontou ( ) violação dos arts. 1.022,
1
inciso II, e 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, por omissão e deficiência de
fundamentação no acórdão dos embargos de declaração, ao não enfrentar, de forma
específica, as alegações sobre suficiência das buscas efetuadas para a localização da
pessoa jurídica e sobre a irrelevância da não procura do representante legal para
autorizar a citação por edital; ( ) violação do
do CPC, por entender
2
art. 256
desnecessário o esgotamento absoluto dos meios de localização e a busca pelo
representante legal da pessoa jurídica, sustentando que as diligências realizadas
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD,
COPEL, ofícios às operadoras, além
SIEL/CHAVE
de tentativas por AR e oficial de justiça) seriam suficientes para atender ao § 3o do
do CPC; e ( ) aplicação do princípio
, citando
art. 256
3
pas de nullité sans grief
precedente do STJ no sentido de inexistir nulidade da citação por edital quando
nomeado curador especial e ausente demonstração de prejuízo.
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

Houve apresentação de contraminuta por OITO BAR LTDA. (OITO BAR),
conforme, e-STJ, fls. 215-222.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

( )
1 Da alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC
(negativa de prestação jurisdicional)

Em seu apelo nobre, BRADESCO sustenta que o TJPR, ao rejeitar os
embargos de declaração, incidiu em omissão e deficiência de fundamentação,
notadamente por não ter enfrentado especificamente os argumentos sobre a
suficiência das buscas para a localização da devedora e a desnecessidade de buscar o
representante legal para justificar a citação por edital, além de não considerar o
princípio
.
pas de nullité sans grief
Contudo, da análise detida dos acórdãos proferidos pelo Tribunal estadual,
verifica-se que as questões essenciais à controvérsia foram amplamente discutidas e
fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do BRADESCO. O
acórdão que julgou o agravo de instrumento foi explícito ao reconhecer a nulidade da
citação com base na falta de diligência em relação ao representante legal da pessoa
jurídica, utilizando o argumento de que a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio
administrador era possível e que tal diligência era necessária antes da citação ficta, em
conformidade com os arts. 75, VIII, 242 e 248, § 2o, do CPC.
O TJPR, no julgamento do agravo de instrumento, registrou:
Com efeito, na hipótese vertente, não foram esgotados todos os meios
disponíveis para a localização da parte executada, porquanto não
realizadas consultas nos sistemas informatizados do Tribunal
(BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco em nome dos
sócios da empresa devedora. No caso, a citação por edital, antes da
busca de endereços vinculados aos representantes legais da pessoa
jurídica, gera a nulidade da citação por edital, porque de tal omissão
decorre a conclusão de que não foram esgotados os meios de
localização da parte
Assim, constata se a
executada/embargante.
violação do disposto nos artigos 256, II, e no 242 do CPC, que
estabelecem que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser
feita na pessoa do representante legal da empresa ré. (e-STJ, fl. 58)
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

Ao analisar os embargos de declaração, o Tribunal estadual reafirmou sua
posição, destacando que a pretensão recursal tinha caráter nitidamente infringente,
buscando a rediscussão do mérito:
A decisão embargada não foi omissa, nem obscura, pois ao interpretar
conjuntamente o
§ 3o, e o
do CPC e os demais
art. 256,
art. 242
dispositivos que regem a matéria, o Colegiado concluiu que não
haviam sido esgotados todos os meios para a localização da empresa
ou seja, não poderiam ser consideradas
agravante/embargada,
infrutíferas as tentativas de sua localização, porque não foram
adotadas todas as medidas possíveis antes da citação por edital, a
qual deve ser a última medida adotada em termos citatórios. (e-STJ, fl.
96)

Verifica-se, portanto, que houve expressa manifestação do Tribunal estadual
sobre a questão central – o esgotamento das diligências e a necessidade de inclusão
da busca pelo representante legal. A rejeição dos aclaratórios deu-se porque o
TJPR entendeu que os argumentos do agravante visavam rediscutir o mérito da
decisão e não sanar omissão, contradição ou obscuridade. Conforme o entendimento
consolidado desta Corte Superior, o mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável não se traduz em negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da nulidade da citação por edital e incidência da súmula n. 7 do STJ

O cerne da irresignação do BRADESCO reside na suposta violação do
do CPC, sob o argumento de que as buscas realizadas (SISBAJUD,
art. 256
RENAJUD, INFOJUD,
COPEL, ofícios a operadoras, tentativas por AR e
SIEL/CHAVE
Oficial de Justiça) são suficientes para configurar o esgotamento dos meios de
localização, conforme o § 3o do
do CPC, e que a busca pelo representante
art. 256
legal não seria um requisito obrigatório.
O TJPR, contudo, fundou seu convencimento em premissas fáticas e
probatórias, ao afirmar que:
Do exame dos autos, não se ignora que houve inúmeras tentativas de
citação da empresa OITO BAR LTDA., via A.R. e por oficial de justiça,
constatando se a realização de diligências para localização do
endereço apenas da pessoa jurídica executada. Contudo, não houve
tentativa de citação, quer seja pelos correios, quer seja por oficial de
justiça, da aludida ré nos endereços e nas pessoas de seus
administradores. (e-STJ, fl. 57)

E concluiu, de forma categórica, que:
Portanto, é possível concluir que, a despeito das tentativas infrutíferas
de citação do executado /embargante OITO BAR LTDA., não foi
realizada qualquer diligência para localizar o endereço do
representante legal da empresa executada, como bem argumentou o
Curador Especial. Assim, não esgotados os meios possíveis de
citação pessoal da empresa executada e de seu representante legal, a
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

medida excepcional que é a citação por edital não se justifica. (e-STJ,
fl. 59)

Como se vê, o TJPR, ao reconhecer a nulidade da citação, o fez com base
na análise de que as diligências realizadas foram insuficientes para caracterizar o local
previsto no
§ 3o, do CPC, por entender que a busca pelo
ignorado ou incerto
art. 256,
representante legal é inerente ao esgotamento de meios para citar a pessoa jurídica
(arts. 75, VIII, e 242 do CPC).
A tentativa de BRADESCO de demonstrar a violação do
do CPC,
art. 256
argumentando que as diligências foram suficientes ou que a busca pelo representante
legal não é obrigatória, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto probatório
para reavaliar a extensão e a efetividade das buscas realizadas e refutar a convicção
do Tribunal de que houve negligência em relação aos representantes legais.
A análise da suficiência ou não do esgotamento das diligências e a
verificação de quais buscas foram efetivamente realizadas e quais restaram pendentes
é matéria eminentemente fática e probatória.
Nesse diapasão, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ:
O
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a
aferição sobre o esgotamento dos meios de localização do réu antes da citação por
edital é matéria que se insere no contexto fático-probatório da causa, sendo, portanto,
vedada sua revisão em recurso especial.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS.
CONCESSIONÁRIAS
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da
necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos
ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma
casuística, considerando as particularidades de cada caso. Dessa
forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das
diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso a que se nega provimento.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e
concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é
obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
CPC/2015, art. 256,
CPC/2015,
o.
art. 4
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

Jurisprudência relevante citada: AgInt no
AgInt
AREsp 2.222.850/MG;
no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.152.938/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
30/10/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR
EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
II, DO CPC. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
ART. 257,
CIRCULAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. CITAÇÃO PESSOAL DA
CURADORIA ESPECIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA TODOS
OS ATOS SEGUINTES.
II, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 72,
NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é
admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do
endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou
por oficial de justiça.
2. Hipótese em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-
probatório, decidiu que é válida a citação por edital no presente
cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento dos meios
tendentes à localização do endereço da parte executada.
3. Consoante o
II, do Código de Processo Civil, é requisito da
art. 257,
citação por edital a publicação na rede de computadores, no sítio do
respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, a
publicação em jornal de ampla circulação ou por outros meios não é
obrigatória.
4. Por fim, modificar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de
que haveria nulidade do processo citatório, sendo que o próprio
Tribunal admitiu terem sido feitas todas as diligências e cumprimento
dos requisitos formais, ensejaria necessário reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7, do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.181.353/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
25/5/2023)

Destaca-se que, ainda que BRADESCO pretenda dar uma roupagem
jurídica à controvérsia, afirmando que o questionamento se limita à interpretação do
do CPC (se é obrigatória ou não a busca pelo representante legal), a
art. 256
conclusão do Tribunal estadual de que não foram esgotados os meios disponíveis está
intrinsecamente ligada à moldura fática do processo, sendo imprescindível revolver
essa matéria para reformar o julgado.
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

Assim, não se pode conhecer do recurso sobre a alegada violação do
do CPC, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 256

(3) Do princípio pas de nullité sans grief

Por fim, BRADESCO argumenta que não haveria nulidade a ser declarada,
com base no princípio
, dado que a OITO BAR foi representada
pas de nullité sans grief
por curador especial, o que afastaria o prejuízo.
Embora a jurisprudência desta Corte Superior, em observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais,
reconheça que a nomeação de curador especial pode mitigar o prejuízo decorrente da
citação por edital, tal princípio não é absoluto.
O
do
exige o esgotamento dos meios de localização para
art. 256
CPC/2015
que se autorize a citação ficta, que é uma medida excepcional. No caso, o Tribunal
estadual não se limitou a constatar a falta de uma única diligência, mas sim de
diligências essenciais para a localização do representante da pessoa jurídica (e-STJ, fl.
58). A citação válida é pressuposto de existência e desenvolvimento válido do
processo, sendo a citação por edital, quando realizada sem o esgotamento dos meios
de localização do réu, uma nulidade insanável (ou pelo menos de gravidade extrema,
que prescinde da demonstração de prejuízo).
O reconhecimento da nulidade, no presente caso, não decorre de mero
formalismo processual, mas da constatação de uma ofensa ao direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório, conforme expressamente fundamentado no acórdão
do TJPR:
Assim, não esgotados os meios possíveis de citação pessoal da
empresa executada e de seu representante legal, a medida
excepcional que é a citação por edital não se justifica, e a sua adoção,
na hipótese, viola o direito e garantia constitucionais ao contraditório e
à ampla defesa (art. 5o, LV, CF), cumprindo reconhecer a nulidade dos
atos praticados desde a citação ficta realizada. (e-STJ, fl. 59).

A nomeação de curador especial visa, de fato, assegurar a defesa de quem,
presumidamente, não tomou conhecimento da ação. Contudo, se as instâncias
ordinárias, soberanas na análise fática (
, concluem que o ato citatório
Súmula n. 7/STJ)
é nulo por vício na origem – qual seja, a ausência de diligências devidas para esgotar
as tentativas de localização –, o prejuízo é, portanto, presumido, pois decorre da
própria falha na busca pela citação pessoal, meio preferencial e que concretiza as
garantias constitucionais.
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

Convalidar o ato nulo apenas pela presença do curador especial implicaria
ignorar a irregularidade procedimental grave que antecedeu a nomeação.
Dessa forma, a alegada aplicação do princípio
não é
pas de nullité sans grief
suficiente para infirmar a conclusão do acórdão recorrido, especialmente quando este
se baseia na insuficiência das diligências fáticas, protegidas pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de OITO BAR, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:35
Código de Controle do Documento: f980b8b5-5594-4af1-8078-40cabd924bc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.827.664 / PR
Número Registro: 2025/0005202-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016170820228160194 00052486720168160194 00535297320248160000 00857236320238160000
00978336020248160000
01302108420248160000
1302108420248160000
130210842024816000000016170820228160194
16170820228160194
52486720168160194
535297320248160000 857236320238160000 978336020248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
ERIC FRANÇOISE CANDATTEN VIDAL - PR089144
AGRAVADO
: OITO BAR LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55075535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: ceaee558-6a2e-41c2-a014-4c095fe43af9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: ceaee558-6a2e-41c2-a014-4c095fe43af9